Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante para, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça e a preliminar de não conhecimento da apelação formulado em contrarrazões recursais pelos apelados. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora